Tribunal: TJDFT
Processo: 0704467-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. SOCIEDADE DE ADVOGADOS. SOCIEDADE SIMPLES (NÃO EMPRESARIAL) POR DEFINIÇÃO LEGAL. RESPONSABILIDADE ILIMITADA E SUBSIDIÁRIA DOS SÓCIOS. AUSÊNCIA DE BENS EM NOME DA PESSOA JURÍDICA. EXECUÇÃO DIRECIONADA CONTRA BENS DOS SÓCIOS. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. Nas sociedades simples (não empresariais), formada para o exercício de atividade intelectual, de natureza científica, literária ou artística (Arts. 966 e 982 do Código Civil), a responsabilidade dos sócios perante terceiros é, em regra,ilimitada e subsidiária, respondendo o sócio caso o patrimônio da sociedade não seja suficiente para saldar suas dívidas (Art. 1.024 do Código Civil).
2. A sociedade de advogados se insere no conceito de sociedade simples, pois seu campo de abrangência é resumido ao exercício de atividade de natureza intelectual, conforme, inclusive, restou definido nos Arts. 15 e 16, do Estatuto da Advocacia.
3. Sendo a devedora sociedade simples, torna-se forçoso concluir que, uma vez esgotadas as tentativas de localização de bens livres e desembaraçados da pessoa jurídica, a execução se volta contra o patrimônio pessoal dos sócios, por expressa previsão legal.
4. Caso concreto em que se constata que, embora realizadas diversas consultas por meio dos sistemas disponíveis em juízo (BACENJUD,RENAJUD e INFOJUD), não houve êxito na localização de bens pertencentes à devedora, revelando-se, pois, perfeitamente possível o direcionamento da execução aos sócios, diante da responsabilidade subsidiária prevista no Art. 1.024 do Código Civil.
5. Recurso provido